Tribunal: STF
Processo: ARE 1448578
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APOSENTADORIA. GUARDA CIVIL METROPOLITANA PROMOVIDA AO CARGO DE SUBINSPETORA. Pretensão ao recebimento da aposentadoria por tempo de contribuição com integralidade e paridade de vencimentos, a partir do requerimento administrativo. Observância do Tema 578, do C. STF. Servidora que cumpre os requisitos necessários à aposentadoria. Precedentes desta C. Corte de Justiça. R. sentença de procedência mantida. Recursos oficial e dos réus improvidos” (fl. 2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que “a Colenda Câmara infringiu a necessidade de fundamentação das decisões judicias trazida no art. 93, IX da CF, uma vez que apesar de ter sido por duas ocasiões provocada para que esclarecesse simplesmente se houve ou não o reconhecimento da retroação, proferiu decisões nada claras, mas sim contraditórias, obscuras e omissas, na medida em que apesar de reconhecer expressamente ser vedada a retroação por implicar em recebimento cumulativo de proventos e remuneração não acolheu os embargos e consequentemente não alterou a parte dispositiva” (fl. 6, e-doc. 27).



    Argumenta que, se “compreendido que houve o reconhecimento da retroação da aposentadoria ao pedido administrativo, resta cristalina a violação do art. 37, §10 da C.F, defendida em todas as oportunidades no processo, uma vez que o pagamento dos proventos nesses autos retroativo ao pedido administrativo representa justamente o recebimento cumulativo de remuneração do período na ativa com proventos de aposentadoria” (fl. 6, e-doc. 27).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “se infere das razões do Recurso Extraordinário de fls. 385/391, diferentemente dos motivos da inadmissão, que os fatos e argumento ali apontados não envolvem o reexame das provas colhidas. O recurso não pretende a reforma do Acordão quanto aos motivos da concessão da aposentadoria, ou a impugnação de provas já realizada, mas tão somente discute-se os efeitos inconstitucionais da condenação ao pagamento desde a data do requerimento administrativo” (fls. 4-5, e-doc. 36). 



    Ressalta que “os argumentos quanto a inconstitucionalidade da percepção simultânea da proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo efetivo são abordados desde a contestação, sendo inclusive matéria de Embargos de Declaração em sede do Acordão que julgou o Recurso de Apelação. Em sede de Recurso Extraordinário, os argumentos sobre a inconstitucionalidade foram exaustivamente expostos de modo a impugnar e demostrar a inconstitucionalidade contida no V. Acordão do TJSP” (fl. 4, e-doc. 36).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 16, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, inadmitindo-o nestes termos:



      “No que diz respeito à questão referente à fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI nº 791.292/PE, Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de 13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ (...)



    No mais, quanto ao termo inicial, rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, e-doc. 34).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora